Tribunal: CARF
Processo: 10970.720080/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720080/2018-37
ACÓRDÃO
2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLEMITA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. ARTIGO 135 DO CTN.
É correta a atribuição de responsabilidade solidária aos administradores da
empresa que tenham praticado atos com infração à lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as matérias novas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito lançado em desfavor da empresa acima identificada,
consolidado em 10/07/2018, e tem por objeto os seguintes Autos de Infração,
lavrados em face do contribuinte em epígrafe, no período de 01/2014 a 12/2016:
- Auto de Infração, no valor de R$ 3.689.118,44, correspondente às contribuições
previdenciárias, a cargo da empresa ou equiparado (parte patronal), incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais e às destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (parte SAT/RAT).
- Auto de Infração, no valor total de R$ 946.324,40, correspondente às
contribuições para outras entidades e fundos – Terceiros (FNDE, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados.
DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 60/81, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas, as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
Informa a Fiscalização que analisando as GFIP apresentadas pela empresa Willemita
Locações de Equipamentos e Serviços Ltda, constatou que, no período de 01/2014 a
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
3
13/2016, a empresa, embora não optante, informou ser optante pelo Simples
Nacional. Consequentemente, deixou de declarar e recolher a contribuição a cargo
da empresa, destinada à Seguridade Social previstas nos incisos I, II e III do art. 22
da Lei n 8.212/91.
Foram declaradas somente as contribuições previdenciárias a cargo dos segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme art. 20 da Lei no 8.212/91 e art.
4°, da Lei n°10.666/2003.
Registra a Fiscalização que anteriormente, gozando do benefício da opção do
Simples Nacional desde 01/01/2009, a empresa foi excluída desse benefício por
comunicação obrigatória do contribuinte a contar de 31/08/2013, permanecendo
excluída totalmente deste sistema diferenciado no período (01/01/2014 até
31/12/2014), voltando a ser optante a partir de 2015, conforme consulta ao sistema
Simples Nacional.
Todavia foi excluída de tal regime por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL
n° 79/ 2018, de 18/04/2018, de fls. 119/120, com efeitos a partir de 01/05/2015.
Para a exclusão da empresa do Simples Nacional, a Fiscalização observou que esta
não elaborou a escrituração contábil, bem como não apresentou o Livro Caixa,
referente aos anos de 2015 e 2016, período de opção pelo Simples Nacional,
incorrendo na situação caracterizadora da hipótese de exclusão de ofício deste
regime de tributação de acordo com o inciso VIII, art. 29, da Lei Complementar no
123/2006:
LC no/2006
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
(...)
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;”
(...).
No caso apesar de cientificada da exclusão, em 26/04/2018, por meio do citado Ato
Declaratório Executivo DRF/UBL no 79, a contribuinte optou por não se manifestar
tendo o seu processo de exclusão do Simples Nacional, de no 10970.720065/2018-
99, sido arquivado.
Dessa forma, considerando que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional, a
partir de 01/01/2015 e não era optante em 2014, embora tenha declarado, em GFIP
como se assim o fosse, os créditos ora apurados decorrem de sua exclusão do
Simples Nacional, e se referem ao período de 01/2014 a 31/12/2016.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
4
Informa ainda que pelo histórico do quadro societário da contribuinte verificou-se
que os Srs. Tobias Rosa Borges e Elizangela Maria Borges, sócios das empresas
Willemita Locações de Equipamentos e Serviços Ltda. e da Willemita Ltda. possuem
vínculo familiar, sendo que atualmente, ambas as empresas são administradas pelo
Sr. Tobias Rosa Borges de forma isolada, como também possuem o mesmo
endereço: Av. Custódio Gonçalves Sobrinho, n° 175, Vazante/MG.
Informa ainda que, por meio da 7a Alteração Contratual, a empresa Willemita Ltda.
alterou sua Razão Social para RB Serviços Minerários Eirelli e foi transferida para a
Rodovia CE 277 Km 7 - Riacho do Ingá Mais 15 Km, Bairro Zona Rural, CEP 63.680-
000, Parambu-CE. A Fiscalização informa que esta não é optante pelo Simples
Nacional no período de 01/2014 a 12/2016.
Na presente ação fiscal, da análise da Declaração de Informações sobre a
Movimentação Financeira – DIMOF e da ficha e-Financeira (ambiente SPED), a
Fiscalização observou que a empresa Willemita Ltda – CNPJ no 03.417.711/0001-54,
movimentou grandes somas de recursos, nos anos de 2015 e 2016, e transferiu
grande parte de seus funcionários para a Willemita Locações. Por isso, a empresa
Willemita Ltda. declarava em GFIP uma massa salarial irrisória se comparada com a
Willemita Locações de Equipamentos e Serviços Ltda.
Desta feita a Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, que seria devida no
Simples Nacional, na Willemita Locações não foi sequer recolhida pela empresa,
pois esta informou a receita “Zerada” nos Programa Gerador de Documentos do
Simples Nacional - PGDAS”, uma vez que na condição de optante pelo Simples
Nacional, ficou com a maior parte dos funcionários, ficando responsável pelo
recolhimento somente da contribuição descontada dos segurados a seu serviço.
Outro fato importante que foi observado é que os sócios da Willemita Locações de
Equipamentos e Serviços Ltda possuem amplos poderes para gerir a movimentação
bancária da Willemita Ltda, demonstrando um planejamento tributário dissimulado
com o objetivo de se beneficiar do sistema diferenciado de tributação.
Dessa forma, a empresa deixou de declarar e recolher a contribuição previdenciária
patronal - CPP, a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho – RAT e as contribuições destinadas aos Terceiros
(Outras Entidades e Fundos), prevista nos incisos I, II e III, do art. 22, da Lei n°
8.212/91.
Da Caracterização de Grupo Econômico e da Sujeição Passiva Solidária
Dos fatos demonstrados acima, a Fiscalização concluiu pela existência de um grupo
econômico, tendo as empresa integrante atuado em conjunto, sob a mesma direção
e mesmo objetivos operacionais, ficando a optante pelo Simples Nacional
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
5
responsável
pelos
segurados
empregados
e
consequentemente
pelos
recolhimentos somente das contribuições previdenciárias destes, se eximindo dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais, tendo a Fiscalização
imputado a responsabilidade solidária da empresa Willemita Ltda.
Da mesma forma, ante os indícios de ilícitos, como falta de escrituração e
declaração em GFIP de informação com incorreções, cometidos pelos sócios
administradores, estes também foram arrolados como como responsáveis solidários
nos termos do inciso I, art. 124, e art. 135, respectivamente, do Código Tributário
Nacional - CTN e também nos termos do inciso IX, art.30 da Lei n° 8.212/9,
conforme período de atuação.
- Sr. Fragas Borges de Lima, CPF 526.405.406-10 era sócio administrador, no período
de 01/2014 a 12/2016, da empresa Willemita Locações de Equipamentos e Serviços
Ltda.
- Sr. Tobias Rosa Borges, CPF 014.557.886-00 era sócio administrador, no período
de 01/2014 a 12/2016, da empresa Willemita Ltda.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
Considerando que os fatos acima narrados, constituem, em tese, crime contra a
Previdência Social, conforme art. 337-A do Código Penal, foi encaminhada
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal.
Da Multa Aplicada
A multa ora aplicada foi a de oficio nos termos do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96,
com redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada em 20/07/2018, a contribuinte apresentou, em 06/08/2018, a
impugnação, de fls. 440/456, alegando em síntese, o que se segue:
O presente auto de infração é absolutamente nulo, visto que se valeu de dados
sigilosos fiscais bancários obtidos sem autorização judicial, constituindo
inegavelmente prova ilícita.
O sigilo bancário é uma garantia constitucional prevista no art. 5°, X, da CF/88, com
fundamento no direito à privacidade e se caracteriza como sendo a obrigação do
banqueiro - a benefício do cliente - de não revelar certos fatos, atos, cifras ou outras
informações de que teve conhecimento por ocasião do exercício de sua atividade
bancária e notadamente aqueles que concernem a seu cliente, sob pena de sanções
muito rigorosas, civis, penais ou disciplinares.
Registra que Ives Gandra da Silva Martins assevera que a inviolabilidade do sigilo
está consagrada no artigo que é inteiramente dedicado aos direitos individuais (art
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
6
5° da CF/88), de modo que qualquer lei que altere o resguardo do sigilo de dados,
são manifestamente inconstitucionais.
Assevera que isso se dá, porque a Constituição Federal de 1988 prevê em seu art.
5°, inciso LIV que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal"; de modo que, sigilo bancário só pode sofrer restrições se dentro
das coordenadas jurídicas emitidas pelo devido processo legal em sentido
substancial e processual.
Acrescenta que nos termos do art. 3° da LC 105/01, serão prestadas pelo Banco
Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições
financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu
caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se
para fins estranhos à lide.
Reforça que a necessidade de autorização judicial decorre da independência e
imparcialidade do Poder Judiciário, citando o posicionamento defendido no
Supremo Tribunal Federal de que (...) esta quebra não pode ser feita por quem não
tem o dever de imparcialidade. Somente pode ser realizada pela autoridade
judiciária, dado que esta procederá sempre com cautela, com prudência, com
moderação, porque estas são virtudes inerentes à magistratura, ou virtudes que os
magistrados devem possuir.
Cita o princípio da reserva constitucional da jurisdição, que segundo o qual a pratica
de certos atos, por expresso mandamento constitucional, cabe tão somente aos
magistrados, sendo excluída a possibilidade de qualquer outra autoridade o
exercer, até mesmo aqueles a quem a Constituição, eventualmente, atribuiu o
exercício de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.
Argumenta que para a quebra do sigilo bancário dos contribuintes é preciso a
comprovação de situações concretas e fundamentadas, em cada caso, que
demandem interesse público preponderante para a revelação das operações
financeiras tanto de pessoas físicas e jurídicas, bem como, a avaliação pelo Poder
Judiciário da presença desses elementos.
Conclui que considerando que a atribuição de responsabilidade solidária dos sócios
Fragas Borges de Lima e Tobias Rosa Borges se deu com base exclusivamente em
informações sigilosas, obtidas sem autorização judicial, portanto, ilegais, faz-se
imperioso, a exclusão dos mesmos como responsáveis solidários do crédito
tributário.
Ressalta a capacidade da empresa de gerar inúmeros empregos formais, em uma
pequena cidade do interior exercendo um papel primordial no desenvolvimento
econômico e social da cidade.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
7
Acrescenta ainda, que os sócios da impugnante não são sonegadores contumazes,
como se tentou demonstrar no auto de infração, muito pelo contrário, no período
mencionado, a não declaração e o não recolhimento dos tributos, se deu, por
divergência de informações obtidas pela empresa, junto a assessoria contábil, mas
que desde 2017 com uma nova assessoria contábil, todas as obrigações acessórias
foram devidamente entregues e todos os tributos declarados, conforme consta na
base de dados da Receita Federal o que pode ser constatado.
Dos Pedidos
Ante o exposto, requer:
a) O cancelamento do Auto de Infração de Infração em sua totalidade, bem como o
cancelamento das obrigações acessórias decorrentes.
b) Em não sendo acolhido, o pedido inicial, requer a exclusão da responsabilidade
solidária dos sócios Fragas Borges de Lima e Tobias Rosa Borges, visto que, a
alegação de excesso de poderes, se deu com base, em informações bancárias
sigilosas.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
SIMULAÇÃO. EVASÃO FISCAL.
A simulação configura-se através de inúmeras e sólidas evidências, quando as
circunstâncias indicam a existência de duas ou mais empresas com regimes
tributários diferentes, perseguindo a mesma atividade econômica, com a
coexistência de sócios ou administradores em comum e com a utilização dos
mesmos meios, implicando confusão patrimonial e uma gestão empresarial atípica.
A Fiscalização pode atribuir ao sujeito passivo as contribuições sociais que tiveram
subsunção da hipótese de incidência ao fato material concretamente detectado. A
autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte e os responsáveis solidários sócios administradores
apresentaram Recurso Voluntário em conjunto, com as seguintes alegações:
- nulidade em razão da quebra de sigilo bancário;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
8
- prescrição da cobrança relativa ao ano de 2014;
- no mérito, que não havia formação de grupo econômico;
- e que os sócios administradores não poderiam ser arrolados como responsáveis
solidários.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário, apresentado conjuntamente pelo contribuinte e pelos
responsáveis solidários Tobias e Fragas é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como se passa a comentar.
De início, os Recorrentes rebatem a decisão da DRJ em relação ao argumento de
que não teriam impugnado os valores lançados, afirmando que requereram a nulidade do
procedimento fiscal, por decorrerem de prova ilícita, que foi a quebra do sigilo bancário, o que
inclui a nulidade dos cálculos e valores. Ora, a DRJ se referiu ao fato de que os valores em si não
foram objeto de questionamento específico pelos Recorrentes por ocasião da Impugnação. De
fato, não houve alegação sobre a base de cálculo utilizada pelas autoridades fiscais, razão pela
qual configurou-se matéria incontroversa.
Na sequência, os Recorrentes alegam ter ocorrido a prescrição para a cobrança dos
valores referentes ao ano de 2014, o que deveria ter sido reconhecido de ofício por ser matéria de
ordem pública. Esse pedido não foi feito em Impugnação e não tem qualquer embasamento. Se os
Recorrentes se referem à decadência, o auto de infração foi lavrado em 2018, dentro do prazo de
5 anos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
No mérito, os Recorrentes afirmam não haver má-fé, nem grupo econômico, nem
responsabilidade solidária entre as empresas. E se defendem contra o argumento de formação de
grupo econômico. Porém, não o fizeram em Impugnação. Trata-se de argumento novo, que não
será conhecido, por ter precluído o direito dos Recorrentes, nos termos dos artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/72.
Na parte conhecida, os Recorrentes alegam ser o lançamento fiscal nulo em razão
da quebra de sigilo bancário. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
com repercussão geral, no RE n° 601.314, que são constitucionais os dispositivos da Lei
Complementar no 105/2001 que permitem à Receita Federal do Brasil receber dados bancários de
contribuintes diretamente fornecidos pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
9
resultar em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A tese consolidada foi a seguinte:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação pública dos
negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de informações das instituições
financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas a transferência
de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o
agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas
informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim como de qualquer outra obtida em
função de suas atividades.
No que tange à responsabilização dos sócios administradores, adoto a decisão da
DRJ, com a qual concordo, com base no artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrita:
Em sua defesa a impugnante se limita a requerer a exclusão da responsabilidade
solidária imputada aos sócios Fragas Borges de Lima e Tobias Rosa Borges, com a
alegação de que o excesso de poderes caracterizado pela fiscalização se deu com
base em informações bancárias sigilosas obtidas sem autorização judicial, que no
seu entendimento é causa de nulidade do Auto de Infração.
O Código Tributário Nacional - CTN disciplina a responsabilização solidária pelos
tributos no seu artigo 124, que prevê duas espécies de responsabilidade tributária,
quais sejam: (i) a responsabilidade solidária de fato (inciso I); e (ii) a de direito
(inciso II).
Lei 5.172/1966 - (CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(...).
Já no seu art. 135, o citado CTN prevê a responsabilidade pessoal do responsável
que comete infração, nos seguintes termos:
CTN
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
10
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(...).
Ou seja, pelo inciso III do art. 135 do CTN acima transcrito, os administradores são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. No
mesmo sentido disciplina o inciso II do art. 124, do citado CTN, imputando a
responsabilidade solidária as pessoas expressamente designadas por lei, que no
caso são os dois sócios administradores: Sr. Fragas Borges de Lima e Sr. Tobias Rosa
Borges.
Já o liame do interesse comum do inciso I do art. 124 do CTN, de influência
recíproca entre as empresas, fica configurado, de forma automática, no poder de
ingerência, revestido do caráter soberano dos sócios de uma sociedade em relação
a outra, e decorre da sua participação no capital social das empresas e do seu poder
de administrar as duas empresas, Willemita Ltda. e Willemita Locações, conforme
exposto no Relatório Fiscal.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
Nesse caminhar, ocorrendo atuação conjunta de pessoas relacionadas a ato, a fato
ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse
comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme preconizado por
Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato
jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
11
partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código
Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse
contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios"
(definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de
afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de
referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude
(derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).(gn)
(...).
Todavia o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não
representa por si só um dado satisfatório para a definição do vínculo da
solidariedade para situação de ilícitos, em geral. Esta deve ter vínculo com o ilícito e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se
o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Ou seja, não é qualquer ilícito que pode ensejar a responsabilidade solidária, ela
deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato vinculado ao fato
jurídico tributário, uma vez que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com esse
objetivo.
No presente caso, inúmeros fatos levaram à Fiscalização a concluir pela sujeição
passiva dos sócios das duas empresas - Willemita Ltda e Willemita Locações.
Transcrevemos abaixo, a título de demonstração, algumas situações observadas
pela Fiscalização que levam a formar a convicção de que os sócios administradores
agiram com falta de zelo, ou seja, praticaram atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
“Conforme citado no decorrer deste relatório fiscal, não houve a apresentação de
documentos que comprovassem a capacidade econômico/financeira da empresa
Willemita Locações de Equipamentos e Serviços Ltda. para honrar com a demanda
dos diversos custos/despesas. A título de exemplo, no ano de 2016 a empresa não
apresentou uma única nota fiscal de prestação de serviços, no entanto, a
remuneração declarada em GFIP teve o montante de R$ 3.590.533,65.
Também, mesmo não sendo optante pelo SIMPLES NACIONAL, em 2014 a empresa
Willemita Locações de Equipamentos e Serviços Ltda. deliberadamente declarou em
GFIP e efetuou os recolhimentos como se fosse optante pelo SN (estando excluída
desse benefício). Com isso deixou de declarar a Contribuição Previdenciária
Patronal, evidenciando o caráter doloso dos atos praticados com infração a Lei.
Da mesma forma, a falta de escrituração dos livros contábeis/Livro Caixa, evidencia
a intenção de ocultar a origem e aplicação dos recursos oriundos da atividade da
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
12
empresa, bem como não dar transparência sobre a obrigação de recolhimento dos
tributos devidos.
Conforme descrevemos nos itens que tratam da vinculação entre as empresas
Willemita Ltda e Willemita Locações de Equipamentos e Serviços Ltda, entendemos
que houve, por parte dos administradores das empresas, a intenção de concentrar o
faturamento na empresa Willemita Ltda que não é optante pelo SN e a folha de
pagamento na empresa Willemita Locação de Equipamentos e Serviços Ltda, (que
apresentava valores vultosos), fica demonstrada a intenção de não declarar e não
recolher a Contribuição Patronal Previdenciária.
É interessante destacar que a empresa Willemita Ltda não cumpre com suas
obrigações tributárias, ou seja, não há recolhimento de tributos e também a
empresa é omissa com relação ao cumprimento das obrigações acessórias.
Portanto é prática habitual, por parte dos administradores, o não cumprimento das
obrigações tributárias.” (gn)
Extrai-se do acima exposto, que houve um planejamento tributário abusivo, por
parte dos sócios e administradores da Impugnante, com o objetivo de suprimir a
contribuição previdenciária patronal – CPP e a contribuição destinada a Outras
Entidades/Fundos, bem como o descumprimento de obrigações acessórias como
falta/omissão de registros contábeis e deliberada declaração (GFIP) incorreta e/ou
com informações inverídicas.
Da mesma forma, a falta de escrituração dos livros contábeis/Livro Caixa, evidencia
a intenção de ocultar a origem e aplicação dos recursos oriundos da atividade da
empresa, bem como não dar transparência sobre a obrigação de recolhimento dos
tributos devidos.
Ou seja, o fato de a contribuinte deliberadamente declarar em GFIP e efetuar os
recolhimentos como se fosse optante pelo Simples Nacional, e, por conseguinte não
recolher os valores relativos a contribuição previdenciária patronal, e as demais
situações como não apresentar documento que comprovasse a capacidade
econômico/financeira da empresa Willemita Locações, falta de escrituração dos
livros contábeis, bem como não dar transparência sobre a obrigação de
recolhimento dos tributos devidos, evidencia o caráter doloso dos atos praticados
com infração a lei, pois trata-se de atos anormais de gestão, que atentaram contra
o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não devem ser
opostos ao Fisco.
Registra-se que a Lei 8.212/91 encontrou respaldo no inciso II do art. 124 do CTN
para prever a exigência de responsabilidade solidária das empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza, de fato ou de direito. Lei 8.212/1991:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
13
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...).
Portanto, amparada pelo CTN e dentro da estrita legalidade, a Lei 8.212/91
determinou que as empresas de mesmo grupo econômico figurem no polo passivo
da exigência tributária. Dessa forma, tanto a empresa Willemita Ltda como os sócios
administradores da Impugnante são responsáveis solidários pelo crédito Tributário
ora lançado, (Sr. Fragas Borges de Limae Sr. Tobias Rosa Borges), conforme inciso I e
II, art. 124, e art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN e também conforme
inciso IX, art.30 da Lei no 8.212/91.
Há de se ressalvar que não obstante a responsabilização solidária pelo inciso I do
art. 124 do CTN não demandar que o sócio seja necessariamente administrador,
como ocorre com a responsabilização a que se refere o art. 135 do CTN, exige-se
comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato jurídico tributário,
incluído o ato ilícito a ele vinculado. E considerando que os procedimentos (ilícitos)
acima transcritos, praticados pelos sócios administradores ou sob a administração,
verificados durante todo o período fiscalizado - de 2014 a 2016, trata-se, portanto,
de prática habitual, por parte dos administradores, do não cumprimento das
obrigações tributárias.
Neste contexto observando na ficha cadastral de abertura de conta da Impugnante,
no Banco do Brasil, obtida por meio da Requisição de Movimentação Financeira –
RMF no 06.1.09.00-2014-00030-8, que os sócios desta juntos possuem amplos
poderes para, por exemplo, emitir cheques, conceder descontos, fazer
transferências/pagamentos, autorizar debito em conta, tanto a empresa Willemita
Ltda., como os sócios administradores do período, Sr. Fragas Borges de Lima e Sr.
Tobias Rosa Borges, foram corretamente arrolados, pela Fiscalização, como
responsáveis solidários pelo crédito tributário, nos termos do inciso I, art. 124, e art.
135, do Código Tributário Nacional – CTN, uma vez que eram estes que permitiam
as práticas em desacordo com os dispositivos legais.
Destarte, considerando que todos os indícios indicam para a mesma direção e
fazem prova do ilícito cometido pelos sócios administradores enquanto
responsáveis legais destas empresas confirmam assim o acerto da Fiscalização, que
seguindo todos os procedimentos legais, para acesso aos dados bancários da
impugnante, imputou-lhes a responsabilidade solidária pelo crédito tributário ora
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.848 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720080/2018-37
14
lançado, não havendo, portanto, que se falar em nulidade decorrente de quebra do
sigilo bancário.
(...)
Diante de tal quadro normativo e jurisprudencial, contrariamente ao defendido pela
Impugnante, é válido o procedimento fiscal e mantido os lançamentos dele
decorrentes, tendo em conta a plena vigência e eficácia da Lei Complementar n°
105, de 2001, e consequentemente, da atuação dos sócios e das provas obtidas pela
Fiscalização acerca da movimentação financeira da Impugnante, junto às
instituições bancárias.
Desse modo, restando cabalmente comprovado o interesse comum no fato jurídico
tributário de planejamento tributário, incluídos os ilícitos aqui tratados, com
oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas formalmente, das
declarações com omissões ou com informação inverídica, é de se manter a sujeição
passiva dos sócios administradores - Sr. Fragas Borges de Lima e Sr. Tobias Rosa
Borges, no período fiscalizado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das matérias novas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 642
DF CARF MF
Original